Tribunal: TJDFT
Processo: 0766713-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA DECORRENTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRÉVIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade de débito oriundo de procedimento cirúrgico realizado pelo autor, determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Na origem, o autor informou que, em 27/05/2025, descobriu que seu nome foi indevidamente incluído em cadastro de inadimplentes (SERASA) pela parte requerida em razão de suposta dívida de R$ 9.701,80 relativa a cirurgia realizada em 02/09/2024. Aduz que o procedimento foi devidamente autorizado e custeado pelo plano de saúde (Porto Seguro Saúde) e que, no entanto, a parte requerida vem realizando cobranças indevidas por diversos meios, incluindo e-mails, cartas, boletos e mensagens via WhatsApp. Argumenta que a negativação indevida tem causado constrangimentos como a impossibilidade de contratar crédito, afetando a sua honra e dignidade, o que configuraria dano moral presumido.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o julgamento não deve ser feito sob a ótica da inversão do ônus da prova, posto que o recorrente teve meios de comprovar todas suas alegações. No mérito, afirma ter informado previamente ao paciente sobre a ausência de cobertura pelo plano de saúde e sobre a cobrança na modalidade particular, tendo obtido sua anuência. Sustenta que a cobrança decorreu da inexistência de contrato entre o hospital e o plano de saúde, o que impossibilitou o atendimento via convênio. Assim, a responsabilidade pela situação é do plano de saúde, que não teria disponibilizado informações claras sobre sua rede credenciada, não podendo ser responsabilizado por qualquer divergência ou transtorno decorrente da recusa ou ausência de cobertura do plano de saúde. Argumenta que o recorrido não demonstrou qualquer espécie de dano moral razão pela qual o pedido indenizatório merece ser julgado improcedente. Subsidiariamente, pretende a redução do valor da condenação.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da legitimidade da cobrança realizada pelo hospital recorrente e da existência de responsabilidade por falha na prestação do serviço, com consequente dever de indenizar por danos morais.

6. Inicialmente, afasta-se a alegação de que o julgamento se deu sob a ótica da inversão do ônus da prova. A sentença não aplicou a inversão prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim observou a regra geral do art. 373 do CPC, atribuindo à parte requerida o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, no caso, a alegada ciência e anuência do consumidor quanto à cobrança particular.

7. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o dever de prestar informação adequada e clara sobre os serviços prestados (art. 6o, III do CDC). No que se refere à alegação do recorrente de que teria informado previamente ao paciente quanto à ausência de cobertura da cirurgia pelo plano de saúde, não há nos autos qualquer documento que comprove a comunicação realizada, tampouco que tenha sido efetuada de forma clara e suficiente, conforme requerido pela legislação consumerista. Do mesmo modo, não há qualquer elemento de prova que ateste a efetiva concordância do consumidor com a cobrança de valores decorrentes do procedimento cirúrgico. O simples termo de responsabilidade firmado pelo paciente, desacompanhado de prova de que foi devidamente esclarecido sobre os custos que teria que suportar em razão do procedimento cirúrgico, não é suficiente para afastar a responsabilidade do hospital.

8. Não há que se falar em responsabilidade do plano de saúde vez que a cobrança indevida e a negativação do nome do paciente foram realizadas pelo hospital, sendo este o responsável direto pelo dano causado ao consumidor. Eventual direito de regresso contra o plano de saúde pode ser exercido pela via própria, mas não afasta a responsabilidade do recorrente perante o consumidor.

9. Quanto ao dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto. A recorrente promoveu a negativação por dívida que não se revelou legítima, o que, por si só, justifica a reparação.

10. A modificação do valor da indenização na via recursal é cabível somente na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Observadas as circunstâncias do caso concreto, a violação dos direitos da personalidade do ofendido como nome, imagem e honra, a situação econômica das partes e o caráter punitivo da condenação, tem-se que o montante fixado pelo juízo sentenciante não se afigura exorbitante, mostrando-se razoável e proporcional além de compatível com o desestímulo à conduta lesiva e vedação ao enriquecimento sem causa. Portanto, não há motivo para a redução do montante.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.